Tribunal: TJDFT
Processo: 0718974-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. A decisão embargada será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública, o que não ocorreu na hipótese em análise.
3. Na hipótese, nota-se que, de fato, há a contradição apontada.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para esclarecer a contradição apontada.